Tribunal: TJDFT
Processo: 0742514-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. Agravo de instrumento. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENHORA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 185, DO CTN. PRESUNÇÃO LEGAL DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados no bojo de execução fiscal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a constrição incidente sobre o imóvel objeto da controvérsia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão de medidas constritivas incidentes sobre o imóvel localizado no Lote no 46, Quadra 25, Setor Leste Residencial, Gama, DF, matrícula no 667 do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, objeto de penhora determinada em execução fiscal de no 0057009-20.2011.8.07.0015.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada indeferiu a tutela provisória ao fundamento de que a alienação do bem ocorreu após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa (inscrição em 2007), circunstância que atrai a incidência do art. 185, do CTN, cuja redação estabelece presunção objetiva de fraude/ineficácia em relação ao Fisco.
4. A jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, em regime repetitivo (Tema 290), assentou que, a partir da vigência da LC no 118/2005, basta a inscrição em dívida ativa para a configuração da presunção legal, ressalvada hipótese de o devedor reservar bens ou rendas suficientes à satisfação integral do débito. Em outras palavras, a Corte Superior assentou que se considera fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente.
5. A invocação da Súmula 375 do STJ não se mostra idônea para infirmar, de plano, a decisão agravada. Isso porque, conforme reiteradamente reconhecido, o enunciado sumular é próprio das execuções regidas pelo regime geral (CPC), ao passo que, na execução fiscal, prevalece a norma especial do CTN, por força do princípio lex specialis derrogat lex generalis. A propósito, a orientação jurisprudencial aplicada pelo próprio Tribunal é expressa no sentido de que “a Súmula n.o 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais”, prevalecendo o art. 185, do CTN e a tese do Tema 290.
6. No caso em epígrafe, verifica-se que os agravantes sustentam terem adquirido o imóvel por permuta e que, posteriormente, teria havido negócio com os filhos, supostamente desfeito por inadimplemento, com outorga de procuração. Ocorre que a moldura documental destacada na decisão agravada — notadamente a matrícula e a procuração —, em juízo de cognição sumária, não confere robustez suficiente à narrativa de domínio/posse apta a afastar, de plano, a incidência do art. 185, do CTN, sobretudo diante do marco temporal da inscrição em dívida ativa (2007) e da cadeia registral apontada.
7. A suspensão prevista no art. 678, do CPC pressupõe domínio/posse suficientemente provados e, sobretudo, oponíveis ao exequente. Em execução fiscal, quando a alienação se subsume ao art. 185, do CTN, o ato translativo é, em princípio, ineficaz perante o Fisco, o que torna inadequada, em cognição sumária, a suspensão da penhora com base exclusiva no art. 678 do CPC, sem que se demonstre, de forma convincente, a inaplicabilidade da presunção legal ou a incidência de sua exceção.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 185; CPC, arts. 300 e 678.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 375 do STJ; STJ, 1a Turma. AgInt no AREsp 930.482-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 8/8/2023; TJDFT, Acórdão 2043452, APC 0717211-22.2022.8.07.0016, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025; TJDFT, Acórdão 1958552, APC 0704635-31.2021.8.07.0016, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025.